Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-07.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012868-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEANNY ARRUDA SILVA - CPF: 053.588.221-19 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que apreciando o conjunto probatório afasta a responsabilidade civil da instituição recorrida.

Afastada a alegação de falha na prestação do serviço, tendo a parte recorrida se desvencilhado da prova, comprovando que o terminal de titularidade da parte recorrente estava em funcionamento.

Ausência de ato ilícito e, consequentemente, não se há falar em dano moral a ser reparado.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
no mérito por julgar
totalmente

improcedentes
os pedidos formulados pela parte autora.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que os elementos de prova apresentados pela parte recorrida em sua defesa não servem como comprovação da tese defensiva, aduzindo ainda que experimentou a suspensão do serviço de telefonia contratado junto à reclamada.

Pede ao final o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que sofreu danos em razão da suspensão do serviço de telefonia contratado junto à recorrida e que por tal fato experimentou danos morais.

A sentença, com base na prova dos autos, afastou a procedência do pedido ante a ausência de verificação/demonstração da alegada falha na prestação do serviço, julgando improcedente o pedido dirigido na exordial.

Não assiste razão à parte recorrente.

A sentença se mostra acertada na medida em que aprecia as provas e circunstâncias constantes dos autos.

A parte recorrente relata ter experimentado a suspensão do serviço de telefonia junto ao terminal móvel de sua titularidade nº (65)99206-0268, tendo adquirido, em razão da suposta falha na prestação do serviço outro terminal móvel.

Conquanto as afirmações apresentadas pela parte recorrente/reclamante, houve a reclamada em cumprimento ao ônus da prova a ela dirigido em face de tratar-se de relação de consumo por desarticular, por completo a alegação veiculada na inicial.

Ainda que não se recomende a atribuição exclusiva da prova sobre telas sistêmicas, no caso presente não se há de desacreditá-la, porquanto se mostra como único meio hábil a possibilitar à parte recorrida a comprovação do alegado.

É dizer, não se pode no caso em questão entender por outro meio de prova, senão a comprovação via sistemas, de que o terminal telefônico efetivamente estava em operação.

Assim é que a prova dos autos aponta de modo suficiente que o terminal móvel de titularidade do recorrente encontrava-se em funcionamento, inclusive havendo registro de chamadas no período por ele indicado que estaria o serviço suspenso.

Anote-se, ademais, que a prova embora proveniente dos sistemas informatizados alcança força probatória ao passo que a parte recorrente não formulou pedido de reativação da linha, o que, embora não seja determinante, mas vem exatamente em reforço à tese defensiva, isto é, de que o seu funcionamento encontra-se ativado.

Vale registrar que a parte recorrente indicou ser autônoma e que se utiliza do terminal móvel como contato de sua profissão, entretanto, tendo alegado a suspensão do serviço não dirigiu pedido para que este fosse restabelecido.

Conquanto se trate de faculdade sua, a ausência de tal pedido empresta reforço à tese ofertada pela recorrida, porquanto em situação outra e tratando-se de contato profissional o pedido principal não residiria no alegado dano moral, mas sim no restabelecimento do serviço, o que
in casu
, não ocorreu.

Referida circunstância debela por completo a pretensão autoral que, à vista das provas carreadas aos autos pela parte recorrida/promovida, afastam integralmente o pedido dirigido na petição inicial.

Destarte, não só pela ausência de prova da falha, mas principalmente pela prova de efetivo funcionamento do terminal móvel para o qual era atribuída a ocorrência de falha na prestação do serviço é que não se vislumbra a presença de quaisquer fundamentos capazes de implicar na reforma da sentença proferida pelo juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023